Tribunal: TJSP
Processo: 1023833-52.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023833-52.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
JULIANE BOLLINI MOREIRA, é embargada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1023833-52.2018.8.26.0114/50000 - VOTO 27894
EMBARGANTE: JULIANE BOLLINNI MOREIRA
EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
INTERESSADO: JOSÉ DANIEL DE PROENÇA
COMARCA: Campinas
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO NO
JULGADO PREQUESTIONAMENTO.
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou
integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão,
contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração.
Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de
interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANE BOLLINI
MOREIRA. contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que por unanimidade DEU
PROVIMENTO ao recurso.
A embargante alegou que o v. Acórdão padece de omissão.
Não houve apresentação de contraminuta fls.09
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1023833-52.2018.8.26.0114/50000 - VOTO 27894
Em verdade, o que pretendem a embargante é a modificação do v. acórdão
quanto ao que foi decidido.
Constou do v. Acórdão:
De acordo com a narrativa inicial a autora Juliane e seu esposo estavam de
motocicleta em uma rodovia quando, ao entrar em alça de acesso, foram
atingidos pelo veículo segurado pela ré, que desrespeitou a sinalização da via
e causou a colisão. Disse ter contatado a ré extrajudicialmente e esta, em um
primeiro momento, afirmou que efetuaria o pagamento da indenização,
entretanto, reviu sua posição e negou seu dever de indenizar.
O i. Magistrado sentenciante reconheceu a ofensa moral justamente sob o
argumento de que a seguradora apresentou comportamento contraditório,
primeiro se comprometendo a pagar a indenização para a vítima e depois,
judicialmente, se negou a fazê-lo, quebrando a boa-fé objetiva.
Para verificar a ocorrência ou não da violação do dever de boa-fé pela
seguradora, imprescindível a análise do acidente propriamente dito, a fim de
verificar se a seguradora teve ou não motivos justos ́para recusar o
pagamento da indenização à vítima.
Pois bem.
A seguradora, em seu recurso, disse que depois de analisar de forma
aprofundada os fatos, concluiu que a culpa pela ocorrência foi da parte
apelada, de modo que reviu sua posição anterior e entendeu por bem negar o
pagamento da indenização pretendida.
O boletim de ocorrência lavrado na oportunidade aponta a ocorrência de
“colisão TRASEIRA”, como se nota de fls. 125. Na parte da descrição dos
danos do carro do segurado foi apontado vidro e amassamento da tampa do
porta-malas, lateral traseira, lanternas e para-choque traseiro (fls. 127). O
proprietário do automóvel segurado, por seu turno, ao narrar os fatos, disse
(fls. 129): “Transitava pela alça de acesso e ao reduzir para entrar na faixa da
canalização, a moto colidiu contra a traseira de seu veículo”.
O condutor da moto, de outra banda, afirmou quando da elaboração do boletim

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1023833-52.2018.8.26.0114/50000 - VOTO 27894
que “ao acessar a alça no local dos fatos, o veículo HB 20 derivou
repentinamente a sua frente, não conseguindo frear para evitar a colisão
traseira entre sua motocicleta e o HB20” (fls. 131).
A colisão TRASEIRA, portanto, é incontroversa.
Debatem-se as partes pela culpa de tal colisão. O condutor do carro segurado
disse que estava dirigindo na alça de acesso quando então reduziu para
acessar outra faixa, quando então a moto da parte apelada o atingiu na
traseira. O motociclista, por seu turno, disse que estava na mencionada alça
que foi repentinamente invadida pelo carro segurado, de modo que não teve
tempo de frear e acabou colidindo.
O local era uma RETA, mão única de direção, pista PLANA, ASFALTADA e
seca, conforme descrição do boletim de ocorrência (fls. 125).
É o caso de dar provimento ao recurso da seguradora, pois a recusa no
pagamento foi DEVIDA, evidenciando-se a culpa da moto/ apelada pela
colisão.
Nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, o dever de indenizar
surge da conduta culposa causadora de dano. No caso destes autos, a culpa
do motorista do carro ficou evidenciada. Isto porque, é dever do condutor a
todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28, do Código de Trânsito
Brasileiro). Neste aspecto, o artigo 29, do CTB, estabelece dentre as regras de
tráfego nas vias terrestres de circulação:
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral E FRONTAL entre
o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista,
considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da
circulação, do veículo e as condições climáticas.
Diante disso, a batida traseira foi ocasionada pela ausência de distância segura
entre os veículos e de cuidado por parte do motociclista, pois caso tivesse se
mantido atento ao movimento dos demais veículos, com a distância
mencionada e em velocidade compatível, teria evitado a colisão, afinal, é dever

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1023833-52.2018.8.26.0114/50000 - VOTO 27894
do motorista conduzir seu veículo com atenção e diligência máxima. Nesse
sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
TJSP - 0021811-45.2011.8.26.0482 Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Francisco Occhiuto Júnior
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/04/2014
Ementa: Acidente de veículo. Reparação de danos. Acidente envolvendo os
veículos das partes. "Engavetamento". Colisão traseira. Ação julgada
improcedente. Apelação do autor. Renovação dos argumentos iniciais.
Alegação de que o veículo do réu, que seguia à frente daquele de propriedade
do autor, freou de forma brusca na rodovia. Não comprovação. Redução da
velocidade do tráfego em rodovia. Existência de obras. Veículo do autor que se
choca contra a traseira do veículo do réu. Dinâmica do acidente que demonstra
culpa do autor. Culpa presumida daquele que choca o seu veículo com a
traseira de outro: presunção relativa não afastada e que faz com que seja
invertido o ônus da prova. Ausente prova da responsabilidade do réu pelo
acidente. Ônus da prova de quem alega (art. 333, I, do CPC). Autor que não se
desincumbiu desse mister. Sentença mantida. Recurso improvido.
Nessa toada, não guardando o motorista da moto a distância e velocidades
seguras, inviável a responsabilização do condutor do veículo segurado pelos
danos causados, sendo dever do motorista guardar atenção e diligência
necessários para desviar ou impedir o acidente. Assim, se o motociclista afirma
que “não teve tempo hábil” para parar a moto e evitar a colisão que, por seu
turno, foi justamente na parte traseira do automóvel, outra conclusão não há
senão a de reconhecer a culpa exclusiva da parte apelada pelo acidente.
E nem se alegue que a seguradora teria gerado justa expectativa de
pagamento com sua resposta extrajudicial, devendo ser afastada a tese de
venire contra factum proprium ventilada em Primeiro Grau. Isto porque
efetivamente, quando formulado o pedido de pagamento para a seguradora,
esta afirmou no e-mail copiado às fls. 12 dos autos que seria o caso de
indenização INTEGRAL do veículo, MAS QUE outros documentos deveriam
ser entregues para a seguradora a fim de que esta apurasse os fatos. E foi
exatamente o que ocorreu, resultando então na resposta NEGATIVA
posteriormente emitida pelo documento de fls. 37.
Nota-se, com isso, que a resposta positiva externada pela seguradora foi
temporária e inicial, ATÉ que fosse realizada análise dos fatos e verificação do

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1023833-52.2018.8.26.0114/50000 - VOTO 27894
cabimento do pedido de pagamento formulado. Ausentes os requisitos de
pagamento, este foi corretamente negado.
Por consequência lógica, se a recusa no pagamento foi regular, não há ofensa
moral a ser reconhecida em favor do causador do acidente.
Com isso, é o caso de dar provimento ao recurso da seguradora.
Logo, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para
a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa aos arts.
535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o
deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ) no
sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento
não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1023833-52.2018.8.26.0114/50000 - VOTO 27894
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação.
Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora